Tribunal: STF
Processo: HC 102577
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO E 
   EXTORSÃO. PEDIDO DE IMEDIATA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL 
   (CONTINUIDADE DELITIVA). INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus é garantia 
   constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma 
   ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de 
   plano; isto é, sem a necessidade de um amplo revolvimento do 
   conjunto fático-probatório da causa (inciso LXVIII do art. 5º da 
   CF/88).
2. Impossibilidade de imediato reconhecimento da 
   continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. 
   Precedentes: HCs 85.183, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e 
   71.174, da relatoria do ministro Celso de Mello.
3. Habeas corpus 
   indeferido.